Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005488-67.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA D ARC CARDOSO - CPF: 688.543.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 569.705.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCISIO DRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 064.681.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EZILAINE DRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 064.681.421-48 (TERCEIRO INTERESSADO), E. E. D. D. N. - CPF: 064.681.561-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BRITO FERNANDES - CPF: 009.276.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 1a E 3a VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, AMBAS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS E AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável não guarda conexão com a ação de inventário, sobretudo por não haver risco de serem proferidas decisões conflitantes. E mesmo que o resultado da demanda de reconhecimento e união estável influencie na partilha a ser definida nos autos do inventário, ainda assim não se justifica o julgamento conjunto, na forma do art. 55 do CPC. Precedentes.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1005488-67.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 3a
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
contra o
Juízo da 1a
Vara Especializada de Família e Sucessões
da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Alimentos no. 1002551-20.2018.8.11.0002, ajuizada por Fabiana Darc Carsoso em face de Eziquiel Dias Drigo do Nascimento.

Consta que uma vez distribuída a demanda, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT –
Dr. Jose Antônio Bezerra Filho
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que
“O presente feito deve ser chamado à ordem, uma vez que o requerido (Senhor Ezequiel faleceu no transcorrer dessa ação) concomitantemente este fato não houve a suspensão do presente feito e foi proposta nova ação abrindo-se a sucessão sendo recepcionada pelo juízo universal da 3 Vara de Família desta comarca de Várzea Grande, de forma que o juízo universal torna-se competente para conhecer da matéria assessória. Diante desta situação jurídica importa declaro de ofício a incompetência deste juízo para julgar a presente ação e por consequência, determino a remessa dos autos ao juízo da 3 vara de Família da comarca de Várzea Grande para conhecer da matéria suscitada”
(Id 122497968 – fls. 128/129).

Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca –
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“Importante ressaltar que o resultado desta demanda ainda que possa repercutir na partilha a ser definida na ação de inventário não atraí a competência deste Juízo, pois eventual reserva de direitos da companheira poderá ser assegurada no Juízo do inventário por simples requerimento. Assim, não há entre os feitos conexão, continência, nem litispendência, sendo desnecessário, portanto, que as ações tramitem de forma conjunta (...). Não há conexão, portanto, pois são distintos o pedido, a causa de pedir e a forma procedimental, não havendo razão alguma para tramitarem de forma conjunta. Ademais, não é porque o inventário do pretenso companheiro tramita nesta Vara de Família e Sucessões que todas as ações correlatas ao espólio serão atraídas para este juízo”
(Id 122497968 – fls. 130/135).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 18/04/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 124940682)

Sem informações.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pela procedência do conflito (Id 129952162).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens c/c alimentos ajuizada por Fabiana Darc Carsoso em face de Eziquiel Dias Drigo do Nascimento (Processo no. 1002551-20.2018.8.11.0002).

Depreende-se dos autos que a referida demanda foi inicialmente distribuída perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que declinou da competência em favor da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, em virtude da existência de prejudicialidade com a Ação de Inventário no. 1007829-02.2018.8.11.0002.

Em cumprimento à aludida decisão, a ação foi então redistribuída ao MM. Juízo de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões, que suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que
“(...) Não há conexão, portanto, pois são distintos o pedido, a causa de pedir e a forma procedimental, não havendo razão alguma para tramitarem de forma conjunta (...)”
(sic – Id 122497968 – fls. 130/135).

A matéria é de fácil resolutividade, especialmente pelo fato de que os pedidos de ambas as demandas são diversos, bem como a causa de pedir.

É cediço que eventual reconhecimento da alegada união estável vivida entre Fabiana Darc Carsoso e Eziquiel Dias Drigo do Nascimento repercutirá diretamente na partilha de bens deixados pelo
de cujus
, ou seja, na ação de inventário.

Entretanto, impõe-se reconhecer a inexistência de conexão ou continência, nos termos dos artigos 55 e 56 do CPC/15, bem como a inexistência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas as ações em Juízo diverso, ainda que o resultado da demanda de reconhecimento e união estável influencie na partilha a ser definida nos autos do inventário.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. PEDIDO CUMULADO DE MEAÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A pretensão inicial em ação declaratória para o reconhecimento de união estável de fato é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração.
Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência
.

2. Tratando a hipótese, de competência relativa, inviável sua declinação de ofício, nos termos do Súmula 33 do STJ.

3. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Vilhena - RO - suscitado.”
(CC 154490, Rel. Min. Nancy Andrighi, p. em 20/03/2018) (Destaquei)

A questão também foi muito bem sopesada pela i. Promotora de Justiça em seu parecer, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos, integrando-os em meu voto,
ipsis litteris
:

“(...) A Constituição da República de 1988, na esteira do que impõe a forma de estado federativa, consagra a repartição de competências legislativas e por meio do seu artigo 22, inciso I define ser da União a competência privativa para legislar sobre o direito processual.

O Código de Processo Civil, nesse sentido, ao passo em que foi promulgado para materializar as regras de ordenação, disciplina e interpretação a serem observadas pelos sujeitos na condução e na participação dos processos dessa natureza, estabelece que reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, caput).

Com efeito, a conexão, como hipótese de modificação da competência prevista pelo ordenamento jurídico pátrio, tem por escopo a economia processual e a harmonia entre os julgados, ensejando, pois, a aferição da semelhança das causas a partir da identidade parcial entre os seus elementos.

No caso em testilha, no entanto, a controvérsia cinge-se à determinação da competência para processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 1002551-20.2018.8.11.0002, proposta por Fabiana Darc Cardoso em face de Ezequiel Dias Drigo do Nascimento, em vista da ação de inventário apresentada por ocasião do óbito daquele requerido.

Verifica-se, nada obstante, que merecem acolhimento as razões do Juízo ora suscitante.

Isso porque infere-se, de um lado, que a ação no 1002551-20.2018.8.11.0002, por excelência, versa sobre uma forma de entidade familiar decorrente do relacionamento contínuo e público entre duas pessoas que tenham por objetivo a constituição da família (causa de pedir), sendo o pedido especificamente o reconhecimento dessa união e, no caso concreto, a decretação da respectiva dissolução mediante rito procedimental próprio estabelecido pelo Código Civil.

Lado outro, na ação de inventário, muito embora possa envolver as mesmas partes e produzir efeitos na esfera jurídica em tese, companheira supérstite, a causa de pedir se revela no falecimento de Ezequiel Dias Drigo do Nascimento e o pedido principal na expedição do competente formal de partilha.

Assim sendo, entende-se que não é possível evidenciar o preenchimento do requisito legal (semelhança do pedido ou da causa de pedir) entre as ações em comento nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, mormente porque não se vislumbra o risco de decisões conflitantes diante da dissonância do direito material discutido. (...)”
(Id 129952162 – Grifos nossos)

Em abono do meu convencimento, cito orientação pacífica desta egrégia Turma julgadora em casos absolutamente análogos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE INVENTÁRIO
– CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão ou prejudicialidade que recomende o julgamento em conjunto da demanda declaratória de união estável post mortem com a ação de inventário, porquanto ausente a identidade entre os elementos objetivos das demandas – pedido ou causa de pedir, conforme prevê o artigo 55 do Código de Processo Civil.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1005260-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONEXÃO OU RISCO DE SEREM PROFERIDAS DECISÕES CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO CONJUNTO DESNECESSÁRIO
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Na Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem ainda que o resultado da demanda possa repercutir na partilha no bolo da Ação de Inventário, desnecessário que ambas ações sejam julgadas pelo mesmo magistrado, porquanto não há conexão ou risco de serem proferidas decisões conflitantes, caso em que não se justifica o julgamento conjunto
.”
(N.U 1008513-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONEXÃO OU RISCO DE SEREM PROFERIDAS DECISÕES CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO CONJUNTO DESNECESSÁRIO
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Nas Ações de Inventário e de Reconhecimento de União Estável Pós-Morte não há conexão ou risco de serem proferidas decisões conflitantes, e portanto não se justifica o julgamento conjunto
.”
(N.U 1007724-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

No mesmo trilhar, não é outro o entendimento da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” E AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO
– CONFLITO PROCEDENTE.
Considerando que a pretensão inicial na ação declaratória para o reconhecimento de união estável é obter uma decisão judicial sobre a existência do relacionamento afetivo mantido entre os companheiros e, a partir daí, usufruir dos direitos decorrentes dessa declaração. Eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência
.”
(N.U 1016827-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo
da
1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Alimentos no. 1002551-20.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022